Tribunal: TJBA
Processo: 8028010-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028010-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO: A aferição de eventual excesso de prazo não se baseia em mera contagem aritmética, mas sim no princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). Exige-se a ponderação das particularidades da causa, da sua complexidade e da conduta das partes e do Estado-Juiz. Precedentes do STF e do STJ. A movimentação processual recente, com despacho judicial determinando intimação das partes para fins do art. 422 do CPP, afasta a alegação de inércia do Judiciário. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR: A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), com base em elementos concretos: a gravidade exacerbada do delito (tentativa de homicídio mediante disparo pelas costas, causando tetraplegia na vítima) e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e por relatos de ameaças anteriores à vítima, o que denota risco real de reiteração delitiva. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS: Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, ainda que comprovadas, não obstam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a medida extrema. ORDEM DENEGADA: Inexistindo constrangimento ilegal manifesto a ser sanado, a denegação da ordem é medida que se impõe, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028010-29.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente GIVALDO RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da presente ação e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA